Tribunal: TCU
Processo: 036.105/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que, entre outras providências, julgou irregulares contas especiais da recorrente e de outros responsáveis e aplicou-lhes multas, em virtude de irregularidades na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria contra o Acórdão 10435/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras providências, julgou irregulares as suas contas especiais e de outros responsáveis e lhes aplicou multas, em virtude de irregularidades na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.